Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CADASTRO. VULNERÁVEL. RELATÓRIO TÉCNICO. POLÍTICA HABITACIONAL ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE.
1. A convocação do autor para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito.
2. O relatório técnico socioeconômico para fins de aferição de vulnerabilidade é emitido pelo órgão técnico da SEDESTMIDH, competindo à CODHAB apenas incluir as pessoas na lista para fins de habilitação.
3. O direito à moradia assegurado constitucionalmente deve sempre ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir o desrespeito às regras atinentes à sua política habitacional.
4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto em caso de teratologias ou abuso, sob pena de malferir o princípio da separação dos poderes.
5. Negou-se provimento ao recurso.